Tribunal: TJDFT
Processo: 0743706-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743706-49.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANO MARTH DOS PASSOS AGRAVADO: MARCUS VINICIUS DE MATTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luciano Marth dos Passos contra a r. decisão proferida pela Vara Cível do Riacho Fundo, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, rejeitou a impugnação à penhora e autorizou o levantamento de valores e novas constrições, nos seguintes termos: “Adoto relatório de ID230811050. MARCUS VINICIUS DE MATTOS propõe CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)em desfavor de ADRYAN RODRIGUES MARTH DOS PASSOS e outros, em 29/01/2021 22:17:02, partes qualificadas. Este juízo proferiu sentença no ID 122676268, a qual transitou em julgado em 20/05/2022, conforme certidão de ID 125777614. No ID 140440420 a exequente juntou planilha de débito e requereu o cumprimento de sentença, em desfavor dos executados ADRYAN RODRIGUES MARTH DOS PASSOS e YEDA MARTH DOS PASSOS. No ID 141632198 a exequente informou o falecimento da executada YEDA em 26/09/2021, juntou seu inventário extrajudicial (ID 141632223) e requereu sua substituição pelos seus sucessores (MAISA MARTH DOS PASSOS DOS SANTOS e LUCIANO MARTH DOS PASSOS). Na decisão de ID 151390342 este Juízo anulou a certidão de trânsito em julgado de ID 125777614; suspendeu o curso do processo e determinou a habilitação dos herdeiros da executada YEDA. No ID 160247609 foi citada a executada MAISA MARTH DOS PASSOS DOS SANTOS, pelo no de telefone (61) 98112-2353. No ID 162622855 a executada MAISA impugnou o cumprimento de sentença, em que alegou excesso de execução. No ID 209067754 foi citado o RODRIGUES MARTH DOS PASSOS, pelo no de telefone (61) 99326-9981. No ID 160247609 foi citado o executado LUCIANO MARTH DOS PASSOS, pelo no de telefone (61) 99207-0400. Na Decisão de ID230811050 a impugnação de MAISA foi rejeitada. Na oportunidade foi deferida a realização de medidas de contrição. Houve penhora na conta de LUCIANO em 30/05/2025 no valor de R$3.149,41 (ID 238860508) e em 06/05/2025 no valor de R$49,87 (ID 238860511). Bem como na conta de MAISA em 06/05/2025 no valor de R$865,66 (ID 238860511). O devedor LUCIANO apresentou impugnação à penhora no ID238621335, afirmando que o valor penhorado se trata de verba salarial. Pesquisa INFOSEG, RENAJUD, SNIPER e INFOJUD no ID238862482. Manifestação do credor no ID239249372 requerendo o levantamento dos valores, a penhora dos veículos: JEEP/COMPASS LIMITED TF -Placa: REQ4A38;JEEP/COMPASS LONGITUDE F - Placa: JAA4G76; e FORD/KA SE 1.0 SD B -Placa: PAT9B02; e penhora dos direitos aquisitivos do imóvel localizado no Lote no 10, do Conjunto18, da QN-07, do Setor Habitacional Riacho Fundo, Brasília - DF -matrícula no 33077 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. A ré MAISA apresentou impugnação à penhora no ID239936400, sob alegação de que se trata de verba alimentar. Manifestação do credor no ID240306134, refutando a impugnação e reiterando os pedidos de ID239249372. LUCIANO ofertou proposta de acordo no ID240348874, a qual foi rejeitada no ID247396880. Decido. O devedor LUCIANO impugnou a penhora realizada em no valor de R$3.149,41 (ID238860508), alegando se tratar de verba salarial. Juntou extrato de ID238621343), no qual consta que o devedor recebeu o salário em 02/06/2025, o qual foi penhorado, após a realização de descontos pelo Banco.Pelo contracheque de ID238621344, ID238623647 e ID 238623648, observo que o devedor possui renda mensal de R$11.847,11. Já devedora MAISA se insurgiu à penhora deR$865,66em 06/05/2025 (ID 238860511), sendo R$62,13 na CEF e R$803,53 no BRB, alegando se tratar de verba salarial. Juntou extrato de ID239936407, no qual consta recebimento de salário em 06/05, sendo a constrição realizada após descontos realizados pelo banco e débitos de PIX. Extrato da CEF no ID239936411, no qual não é possível aferir a origem do valor penhorado deR$62,13. Pelo contracheque de ID239936401, ID239936402 e ID239936404 percebo que a devedora possui remuneração bruta de R$24.025,20. A hipótese dos autos é uma daquelas em que o bloqueio de ativos financeiros depositados em conta mostrou-se como o único meio viável para o cumprimento da obrigação inadimplida pela executada. Pois bem, no que ao valor proveniente da remuneração, supostamente revestidos da impenhorabilidade, forçoso tecer alguns comentários acerca da previsão do inciso IV do art. 833 do CPC. Muito embora o art. 833, inciso IV, do CPC estabeleça que os salários e remunerações, sejam impenhoráveis, grande parte da doutrina e jurisprudência pátria, vem dando interpretação pautada nos princípios da racionalidade e proporcionalidade, no sentido de que, ao mesmo tempo em que deve ser protegido o sustento e subsistência do devedor e de sua família, tal proteção não pode servir para impedir a satisfação do crédito em execução. De fato, são inúmeros os posicionamentos doutrinários condenando a interpretação fria e literal do dispositivo, que reveste tais verbas de uma impenhorabilidade absoluta. Confiram-se os dizeres de Daniel Amorim Assumpção Neves, em seus comentários ao Novo Código de Processo Civil, Ed. Jus Podivm, ano 2016, pág. 1320. Sempre critiquei, de forma severa, a impenhorabilidade de salários consagrada no art. 649, IV, do CPC/1973, que contrariava a realidade da maioria dos países civilizados, que, além da necessária preocupação com a sobrevivência digna da devedora, não se esquecem de que salários de alto valor podem ser parcialmente penhorados sem sacrifício de sua subsistência digna. A impenhorabilidade absoluta de salários, portanto, diante de situações em que um percentual de constrição não afetará a sobrevivência digna da devedora, era medida de injustiça e deriva de interpretação equivocada do princípio do patrimônio mínimo. O fundamento para tal decisão, à qual me filio, entende não ferir a dignidade da pessoa humana, tampouco coloca em risco o sustento do devedor e sua família, a penhora de percentual razoável da remuneração que percebe. Com efeito, aratione legispor trás da edição da norma pelo legislador, mantém-se completamente intacta com tal posicionamento. Seguindo em tal linha argumentativa, pontue-se que a presente execução se baseia em alugueres e encargos da locação, o qual não foi impugnado pela devedora, não tendo, até o momento, ofertado qualquer tipo de proposta concreta de acordo para pagamento do débito, tampouco indicou outro meio de garantia à credora relativo ao restante do débito. Dessa forma, fica a credora impedida de satisfazer seu crédito, há cerca de seis anos em mora, enquanto se assiste a devedora furtar-se ao pagamento da dívida ao argumento de absoluta impenhorabilidade de quaisquer dos valores depositados em sua conta corrente fruto de verba alimentar. Ora, tal situação não se mostra razoável à luz do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Nesse contexto, o percentual de 30% da verba alimentar tem sido aplicado como parâmetro para os descontos, consignando-se que os 70% remanescentes são suficientes para atender as necessidades da parte devedora, mantendo uma subsistência digna. Nesse contexto, entendo que o valor que ultrapassar o percentual de 30% em relação à quantia penhorada está revestido da impenhorabilidade de que trata o art. 833 IV, do CPC, e deve ser desconstituída a penhora. Pelo contracheque de ID238621344, ID238623647 e ID 238623648, observo que o devedor LUCIANO possui renda mensal de R$11.847,11, comprovando tratar-se a restrição de verba salarial.Assim, 30% de sua remuneração perfaz a quantia de R$3.554,13, devendo, portanto, ser destinada ao credor para abatimento da dívida. Assim, considerando que a penhora foi deR$3.149,41 (ID238860508), todo o valor deve ser destinado ao credor, porquanto inferior à 30% dos rendimentos. Da mesma forma, pelo contracheque de ID239936401, ID239936402 e ID239936404 percebo que a devedora MAISA possui remuneração bruta de R$24.025,20,comprovando tratar-se a restrição deR$803,53 no BRB de verba salarial.Assim, 30% de sua remuneração perfaz a quantia de R$7.207,56, devendo, portanto, ser destinada ao credor para abatimento da dívida. Assim, considerando que a penhora foi deR$803,53(ID238860511), todo o valor deve ser destinado ao credor, porquanto inferior à 30% dos rendimentos. Não houve comprovação da impenhorabilidade do valor deR$62,13 pela devedora. Ademais, não houve impugnação quanto à penhora deR$49,87 (ID 238860511) pelo devedor. Dessa forma, improcedem as impugnações apresentadas. Assim, REJEITO as impugnações apresentadas. Preclusa essa decisão, defiro o levantamento em favor do credor, das quantias deR$3.149,41 (ID 238860508), R$49,87 (ID 238860511) e R$865,66 (ID 238860511), que deverá ser transferida para o Banco 336 – Banco C6 S.A; • Agência – 0001; • Conta Corrente: 26691940-5; • Correntista: Rafael Nunes Leite – CPF: 005.063.800-92 (ID 240306134), advogado com poderes para receber e dar quitação (ID 82039240). Sem prejuízo, defiro a penhora/restrição sobre os veículos JEEP/COMPASS LIMITED TF -Placa: REQ4A38;JEEP/COMPASS LONGITUDE F - Placa: JAA4G76; e FORD/KA SE 1.0 SD B -Placa: PAT9B02, por termo nos autos nos termos do art. 845, § 1o do CPC. À Secretaria para promover o respectivo bloqueio via RENAJUD. Ficam os executados intimados da penhora, com prazo de 15 dias para impugnação. Informe a parte exequente o valor da avaliação(a ser obtido nas tabelas disponíveis na internet – Tabela FIPE) e o endereço para o eventual cumprimento do mandado do mandado de remoção, no prazo de 15 dias, sob pena de desconstituição da penhora. Na oportunidade deverá indicar fiel depositário (com CPF, telefone e e-mail), que não poderá ser o devedor, sob pena de inutilidade da medida (art. 840, §1o CPC). Se houver indicação de veículo alienado fiduciariamente, não é possível a penhora da propriedade, mas, tão-somente, dos eventuais direitos, cabendo ao exequente indicar a instituição financeira (informação a ser obtida perante o Detran) e o endereço para intimação do agente fiduciário para intimação da penhora. Vindo esta informação, intime-se o credor fiduciário, nos termos do art. 799, I, CPC. Se houver indicação de veículo com restrição administrativa, compete ao exequente diligenciar acerca da natureza de tal restrição perante a autoridade de trânsito, a fim de verificar a possibilidade de penhora. Se houver indicação de veículo com restrições judiciais ou penhoras anteriores, cabe ao exequente diligenciar perante os Juízos que as determinaram e trazer aos autos documentos que comprovem que o valor do veículo é suficiente para quitar as obrigações anteriores e, ainda, que haverá saldo remanescente, evitando-se, assim, penhoras ineficazes. Infrutífera a remoção dos bens, será apreciado o pedido de penhora do imóvel.” Alega o Agravante, em suma, que os valores penhorados recaíram sobre o saldo de conta salário, oriundos de remuneração como militar da ativa, o que atrai a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Sustenta que a penhora de R$ 3.149,41 compromete sua subsistência e de sua família, violando o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88), além de contrariar jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ, que exige a análise concreta da situação financeira do devedor antes de autorizar a constrição de verba alimentar. Pontua que o próprio exequente reconheceu a natureza alimentar dos valores bloqueados e requereu sua devolução, o que não foi observado pela r. decisão agravada. Acrescenta que, como militar, está sujeito ao limite legal de descontos previsto no art. 14, §3o, da Medida Provisória 2.215-10/2001, que veda recebimento inferior a 30% dos proventos. Destaca precedentes do STJ e do TJDFT que reforçam a necessidade de preservar o mínimo existencial do devedor, mesmo diante da relativização da impenhorabilidade de verbas salariais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da r. decisão que autorizou o levantamento dos valores bloqueados/penhorados. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação, por se tratar de verba alimentar. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores penhorados e determinado o desbloqueio das quantias constritas. Sem preparo, tendo em vista que o Agravante requereu gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, cumpre analisar o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do vigente Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da gratuidade de justiça, portanto, é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie em exame, há razão para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, pois os documentos que instruem o presente recurso comprovam a incapacidade financeira de o Agravante arcar com as despesas do processo. Com efeito, os contracheques acostados aos autos (Ids. 77077054, 77077056 e 77077058) indicam que o Agravante aufere rendimentos líquidos mensais no valor de R$ 3.845,07 (três mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sete centavos), montante inferior a cinco salários mínimos, parâmetro objetivo adotado pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Assim, evidenciado nos autos que o Agravante tem situação financeira desfavorável e que o pagamento das despesas do processo ameaça sua subsistência, o pedido de concessão de gratuidade deve ser deferido. Passo ao exame do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Na hipótese em exame, o Agravante pede a suspensão dos efeitos da r. decisão que autorizou o levantamento de valores penhorados em sua conta salário, sob o argumento de que se trata de verba alimentar, protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art.649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família." (EREsp 582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018) Na espécie, trata-se de cumprimento de sentença em que foi penhorada/bloqueada na conta corrente do Agravante/Executado a quantia de R$ 3.149,41 (três mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos) – Id. 238860508 – autos de referência. O Agravante insiste que os valores constritos são impenhoráveis. Conforme dito alhures, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, caso a caso. No caso concreto, cumpre reconhecer que, embora a remuneração bruta do Agravante seja de R$ 11.847,11 (onze mil, oitocentos e quarenta e sete reais e onze centavos), os contracheques que guarnecem o presente recurso demonstram que ele percebe apenas R$ 3.845,07 por mês, devendo esta quantia ser considerada para fins de verificação da capacidade financeira do devedor, por ser a que está efetivamente disponível para a subsistência de sua família. Verifica-se, portanto, que o valor penhorado (R$ 3.149,41) representa quase a totalidade da remuneração líquida do Agravante, o poderá impedi-lo de viver com dignidade. Desse modo, em juízo provisório e sopesadas as circunstâncias fáticas, considero que a penhora que recaiu sobre a verba salarial do Agravante bloqueada em sua conta corrente é medida excessivamente onerosa, que ultrapassa os limites da razoabilidade, a indicar a plausibilidade do direito vindicado. Por outro lado, tenho por evidenciado o risco de se aguardar o julgamento do mérito deste recurso, pois a constrição recaiu sobre verba de natureza alimentar e a r. decisão agravada autorizou o levantamento dos valores constritos. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao recurso para determinar o desbloqueio da quantia de R$ 3.149,41 (três mil, cento e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos) efetivado na conta corrente do Agravante (Id. 238860508 – autos de referência). Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora